Tribunal: TJES
Processo: 0016779-33.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016779-33.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MERCEDES PARRAS CARNEIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Compete ao Fisco, maior interessado na satisfação do crédito tributário, a tarefa de realizar diligências prévias à propositura da demanda executiva com o fito de resguardar a regularidade do feito, as quais, por certo, englobam a apuração de eventual falecimento do contribuinte devedor. 2) Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 3) Houve o acolhimento dos embargos à execução fiscal opostos pela Defensoria Pública, restando vencido o recorrente. Sendo assim, mostra-se, correto o édito sentencial que condenou a Fazenda Pública local ao pagamento de verba honorária de sucumbência. 4) Não há diversidade de tratamento em relação ao termo inicial da incidência de juros quando os honorários são arbitrados em valor fixo ou percentual do valor da causa, uma vez que em ambas as situações há quantia certa. 5) Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 3419313 - fls. 32/40 do pdf), com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 3419313 - fls. 26/31 do pdf), que, em sede de “embargos à execução fiscal n.º 0020550-58.2014.8.08.0347” opostos pela Defensoria Pública, no interesse de MERCEDES PARRA CARNEIRO, julgou extinto o feito executivo sem resolução de mérito, por incapacidade do executado, na forma do art. 485, IV, do CPC. Outrossim, condenou o Município, ora recorrente, no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se limita ao cabimento de fixação de verba honorária de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública em caso de extinção da execução fiscal, em razão da incapacidade do executado.

Considera o Município apelante que houve violação ao princípio da causalidade porquanto o direcionamento equivocado da execução somente ocorreu em razão do descumprimento de dever tributário acessório por parte dos herdeiros do executado.

Pois bem, assim como o Magistrado Singular, entendo que compete ao Fisco, maior interessado na satisfação do crédito tributário, a tarefa de realizar diligências prévias à propositura da demanda executiva com o fito de resguardar a regularidade do feito, as quais, por certo, englobam a apuração de eventual falecimento do contribuinte devedor; informação essa cuja obtenção não demanda trabalho árduo ou complexo por parte da Administração Pública Municipal, visto que pode ser reunida mediante simples pesquisa junto ao site da Receita Federal do Brasil ou por intermédio de consulta ao Tabelionato de Registro Civil.

Em suma,
“[...] A condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios é decorrente do princípio da sucumbência, segundo o qual cabe ao vencido o pagamento de honorários sucumbenciais ao procurador da parte vencedora. Nem se argumente com o princípio da causalidade, pois a atualização do cadastro de imóveis do Município a este incumbe. [...]”
(TJRS; AC 5004627-04.2019.8.21.0141; Capão da Canoa; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 27/07/2023; DJERS 27/07/2023)

Sobre o tema colaciono julgado deste egrégio Tribunal e demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 LEI Nº 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária. Razão pela qual deve o recurso ser provido nesta parte. 2. Quanto ao ônus da sucumbência no tocante aos honorários advocatícios, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ED. , Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 3. Assim, concretamente, entende-se que a sucumbência deve ser suportada pelo apelante, pois foi quem, de maneira despropositada, propôs ação contra pessoa já falecida, não havendo que se falar em redução dos honorários advocatícios porque fixados no mínimo legal, não cabendo apreciação equitativa, nos termos do TEMA 1076/STJ). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0002092-69.2018.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/02/2023; DJES 09/03/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Citação por edital. Óbito do devedor antes do ajuizamento. Defensoria pública. Honorários advocatícios. Sucumbência. São devidos honorários advocatícios à defensoria pública, no exercício da função de curador especial do devedor citado por edital, caso acolhida a execução de pré-executividade para extinguir a execução fiscal. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5002091-68.2021.8.21.0070; Taquara; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel de Azevedo Souza; Julg. 15/06/2023; DJERS 15/06/2023)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IPTU. EXERCÍCIO DE 2020. Sentença extinguiu o feito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que o executado faleceu antes da propositura da execução. Apelo do exequente. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo. Descabimento. Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal. Inteligência da Súmula nº 392 e precedentes do STJ e do TJSP. SUCUMBÊNCIA. A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 11/08/2015 contra pessoa falecida desde 25/02/2012. Inventariante que precisou arcar com o ônus de contratar advogado para defendê-lo. Cabível a condenação do Município a arcar com os ônus sucumbenciais [...]. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJSP; Apelação n.º 1541913-84.2015.8.26.0090, Relator: Des. Eurípedes Faim, Décima Quinta Câmara de Direito Público, DJ 10/04/2023).

No caso concreto, houve o acolhimento dos embargos à execução fiscal opostos pela Defensoria Pública, restando vencido o recorrente. Sendo assim, mostra-se, correto o édito sentencial que condenou a Fazenda Pública local ao pagamento de verba honorária de sucumbência.

Por fim, assevera o município apelante que os juros de mora somente devem incidir a partir da citação da execução, uma vez que não se trata de hipótese de aplicação do artigo 85, § 16, do CPC, posto que os honorários não foram fixados em quantia certa.

Para melhor elucidação, vejamos o trecho o comando sentencial (ID 3419313 - fl. 31, do pdf):

(...)Sem custas, conforme o disposto no artigo 39, da Lei 6.830/80. Condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, corrigidos monetariamente a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do trânsito em julgado, observado o disposto no art. 98, §3°,do CPC.(...)

Porém, diversamente do que quer fazer crer o apelante, não há diversidade de tratamento em relação ao termo inicial da incidência de juros quando os honorários são arbitrados em valor fixo ou percentual do valor da causa, uma vez que em ambas as situações há quantia certa.

Sobre o tema colaciono o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA PAGA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DO EXEQUENTE. NÃO COMPROVADA. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, CPC. VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos. (AgInt no RESP 1520787/SP). 2. Tendo o percentual da condenação em honorários advocatícios sido fixado sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC), a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação (Súmula nº 14, STJ) e os juros de mora do trânsito em julgado da sentença que os fixou (art. 85, §16, CPC). (TJMG; APCV 0161976-10.2000.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 28/07/2023; DJEMG 03/08/2023)

Ademais o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, “
Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes.”(
REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Diante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento), contados do trânsito em julgado da sentença.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/08/2023 às 18:41:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47391421082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR